Tribunal: TJMT
Processo: 1017537-68.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017537-68.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Arras ou Sinal]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ZANIN AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 33.731.324/0009-06 (RECORRENTE), ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), AGRO PECAS E SERVICOS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 08.432.319/0001-06 (RECORRIDO), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa do art. 1021, §4o, CPC. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA – CONSERTO DE TRATORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - DANO MATERIAL DEVIDO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência do pedido inicial.

2. O agravado informa na inicial que é credora do agravante no valor de R$ 27.262,37 (vinte e sete mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos), pela prestação de serviço de manutenção e o fornecimento de peças, todavia, apesar de várias tentativas de cobrança anteriores, nada recebeu, estando à reclamada inadimplente até a data do ajuizamento da presente ação.

3. O Magistrado de primeiro grau bem delineou o quadro fático-probatório, pois, a empresa reclamada não impugnou os documentos que o agravado trouxe, ou seja, não negou que os serviços foram prestados e os produtos entregues.

4. Portanto, resta incontroverso nos autos que a parte agravada prestou serviços à parte agravante, visto a que confirma os fatos em contestação (id. 212887850). 5. A parte recorrente não comprova a falha na prestação do serviço que justifique o não pagamento pelo serviço.

6. Todos os elementos dos autos, já observados pelo prolator da sentença, foram devidamente revisados em sede de recurso e no entender desta relatora não merece reparo.

6. É o entendimento da Turma Recursal:

“APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.
ENTREGA DAS MERCADORIAS DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. DÍVIDA DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- A petição inicial da ação de cobrança deve preencher os requisitos legalmente exigidos nos artigos 319 e 320, do CPC. Ausente quaisquer das hipóteses previstas no art. 330, I, e § 1o, do CPC, não há que se falar em inépcia da petição inicial. II- O interesse de agir/processual decorre da necessidade e utilidade do processo e somente existirá quando a pretensão autoral puder ser alcançada pelo provimento jurisdicional, como no presente caso, em que a autora busca cobrar o valor dos cheques recebidos sem provisão de fundos por venda de mercadoria. III- A mera utilização do nome fantasia da empresa que outorga poderes ao seu advogado, por meio de seu representante legal, não induz defeito de representação. IV-
Comprovado que a ré adquiriu materiais de construção da empresa autora e ausente a prova do pagamento, cabível a cobrança da dívida, com acréscimo dos encargos legais.
V- Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e mérito não provido. (TJ-MG - AC: 10000222136590001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023)”

7. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

6. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024